Tribunal: TJSP
Processo: 2052936-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que declarou a invalidade da citação por carta com aviso de recebimento sob o argumento de que é inaplicável a teoria da aparência para a empresa agravada e, quanto aos agravados pessoa física, por terem sido assinados por terceiro. Determinação de realização de nova tentativa de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que declarou a invalidade da citação por carta com aviso de recebimento sob o argumento de que é inaplicável a teoria da aparência para a empresa agravada e, quanto aos agravados pessoa física, por terem sido assinados por terceiro. Determinação de realização de nova tentativa de citação. Recurso da parte autora. Citação da pessoa natural é realizada de forma pessoal, sendo cabível o recebimento por terceiro apenas quando este se tratar de representante legal ou procurador do citando ou quando recebida por funcionário de portaria de condomínio edilício. Ausentes as exceções legais previstas, incabível a declaração de validade da citação recebida por terceiro. Cabível, no entanto, a declaração de validade da citação realizada para pessoa jurídica recebida na sede desta, recebida sem ressalvas ou objeções.
Decisão reformada, apenas neste aspecto.
Recurso parcialmente provido.